Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-57.2021.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002040-57.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ADAO CERLI CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.232.621-73 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados.

Ação
: Busca e apreensão.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

Apelação
(Id. 239003196): Sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte e que a extinção do processo por abandono da causa se deu de forma equivocada, sem a observância dos requisitos legais.

Alega que não houve abandono da causa, pois jamais teve a intenção de desistir da ação. Defende ter demonstrado seu interesse no prosseguimento da demanda ao solicitar dilação do prazo para informar o endereço do réu.

Aduz que a falta de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme previsto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impede a extinção do processo por abandono da causa.

Por fim, argumenta que a extinção do processo sem resolução do mérito viola os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002040-57.2021.8.11.0021

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

O apelante alega que não houve inércia de sua parte, pois havia se manifestado no processo e requereu dilação de prazo, bem como que a extinção do processo se deu de forma equivocada, com a ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme previsto no artigo 485, inciso III e §1o do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1o, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora apelante, foi intimada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 06/05/2024 para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço do requerido ou comprovasse o esgotamento dos meios para tentativa de localização da demandada, sob pena de extinção do feito, consoante artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Em 04/06/2024, a parte autora requereu a dilação do prazo, por 15 (quinze) dias, a fim de que pudesse atender a determinação judicial.

Ocorre que, em 16/06/2024, o juiz proferiu sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme previsto no §1o do artigo 485 do CPC.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

Assim, a extinção do processo por abandono da causa se deu de forma equivocada, sem a observância do procedimento previsto no §1o do artigo 485 do CPC, o que torna a sentença nula.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.
” TJMT, AP 1030332-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal do autor, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

O apelante alega que não houve inércia de sua parte, pois havia se manifestado no processo e requereu dilação de prazo, bem como que a extinção do processo se deu de forma equivocada, com a ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme previsto no artigo 485, inciso III e §1o do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1o, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora apelante, foi intimada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 06/05/2024 para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço do requerido ou comprovasse o esgotamento dos meios para tentativa de localização da demandada, sob pena de extinção do feito, consoante artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Em 04/06/2024, a parte autora requereu a dilação do prazo, por 15 (quinze) dias, a fim de que pudesse atender a determinação judicial.

Ocorre que, em 16/06/2024, o juiz proferiu sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme previsto no §1o do artigo 485 do CPC.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

Assim, a extinção do processo por abandono da causa se deu de forma equivocada, sem a observância do procedimento previsto no §1o do artigo 485 do CPC, o que torna a sentença nula.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.
” TJMT, AP 1030332-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal do autor, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024